Tribunal: TJSP
Processo: 1002341-27.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALUGUEL DE AUTOMÓVEIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Requerente que narra recusa da requerida em disponibilizar automóvel para locação, com pedido de reparação de danos morais pelo episódio. Sentença de improcedência. Apelo do consumidor requerente reiterando os pedidos formulados na inicial. Ausênsia de

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALUGUEL DE AUTOMÓVEIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Requerente que narra recusa da requerida em disponibilizar automóvel para locação, com pedido de reparação de danos morais pelo episódio. Sentença de improcedência. Apelo do consumidor requerente reiterando os pedidos formulados na inicial. Ausênsia de dano e conduta ilícita, descabida a reparação pretendida. Regular exercío do direito da locadora em recusar a contratação, ante apontamento desabonador em nome do requerene. Dano moral não caracterizado, pois da conduta regular não decorreu abalo psicológico ou afronta à honra objetiva. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerente não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial de 10% ( dez por cento ) para 12% ( doze por cento ) sobre o valor da causa atualizado, com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.